Tribunal: TJSP
Processo: 1003915-46.2022.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE POÁ. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL POR LEI SUPERVENIENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. Recurso tirado contra sentença que julgou procedentes pedidos de reenquadramento funcional de servidora, com condenação ao pagamento dos valores vencidos no período não prescrito. Reexame necessário que se tem por interposto à força da Súmula

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE POÁ. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL POR LEI SUPERVENIENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. Recurso tirado contra sentença que julgou procedentes pedidos de reenquadramento funcional de servidora, com condenação ao pagamento dos valores vencidos no período não prescrito. Reexame necessário que se tem por interposto à força da Súmula 490/STJ. Provimento de ambos os recursos. Servidora em exercício desde 1999 que, sobrevindo novo estatuto dos servidores municipais (Lei Municipal 3.719/2014), requereu administrativamente reenquadramento funcional em maio de 2015. Indeferimento administrativo no mesmo mês e ano. Ação manejada somente em 2022. . Situação que deve convergir ao regime ordinário da prescrição, atingindo o chamado fundo do direito. Incontornável prescrição que é nuclear, não meramente parcelar. Precedentes. Provimento do apelo voluntário e reexame necessário em ordem a reconhecer a prescrição, invertidos os ônus sucumbenciais. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.